Tribunal: TJDFT
Processo: 0734549-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734549-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO GONCALVES BORGES IMPETRANTE: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CAMILLA CRISÓSTOMO TAVARES em favor de MARCELO GONÇALVES BORGES, apontando como coatora a autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. A Defesa sustenta, em síntese, haver sido o paciente inicialmente preso temporariamente em 28/04/2025, sendo colocado em liberdade em 29/05/2025, após o término do prazo legal. Informa que, na mesma data, foi decretada sua prisão preventiva. Relata ter havido mudança fática relevante após o oferecimento da denúncia, pois o Ministério Público requereu o arquivamento em relação aos crimes previstos nos artigos 33 da Lei no 11.343/2006 e 17, § 1o, da Lei no 10.826/2003, por ausência de justa causa. Argumenta não serem os crimes remanescentes (art. 35 da Lei n. 10.826/2023 e art. 1o, da Lei n. 9.613/98) equiparados a hediondos, tampouco praticados com violência ou grave ameaça. Ressalta não ter ocorrido apreensão de drogas, armas ou munições durante as investigações, mesmo com interceptações telefônicas e diligências. Afirma que, após o oferecimento da denúncia, a manutenção da custódia cautelar revelou-se desnecessária e desproporcional, caracterizando antecipação da pena. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da análise do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem pleiteada pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa estar vinculado a ato ilegal. Compulsando os autos de origem (n. 0716261-53.2025.8.07.0001), observa-se ter sido instaurado inquérito policial para investigar denúncia anônima recebida pela Polícia Federal, a respeito de grupo criminoso, estável e permanente, responsável pela prática de crimes como tráfico de drogas e lavagem de capitais em diferentes Regiões Administrativas do Distrito Federal e entorno. Consta dos autos que, após diligência investigativas, foi verificada a existência de esquema de lavagem de dinheiro envolvendo aquisição de veículos seminovos de locadoras por valores abaixo do preço de mercado, os quais eram revendidos por preços mais altos. O relatório policial n. 536503/2025 (ID 230844593) cita inúmeras transações operadas pelo paciente, envolvendo pessoas jurídicas fantasmas. Nos autos do processo n. 0716911-03.2025.8.07.0001, a autoridade policial representou pela prisão temporária do paciente, o que restou deferido pelo juízo de origem e efetuada em 29/04/2025 (ID 234260411). Ultrapassado o prazo de 30 dias da prisão temporária, foi decretada a prisão preventiva dele e de outros investigados para garantia da ordem pública, bem como por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (n. 0727016-39.2025.8.07.0001 - ID 237628750). Posteriormente, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente e de mais 15 indivíduos, como incursos nas penas do artigo 35, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas entre os Estados da Federação e o Distrito Federal) e art. 1o da Lei no 9.613/98 (lavagem e ocultação de bens, direitos e valores provenientes do crime de tráfico de drogas) (ID 243385039, origem). No caso, a despeito das insurgências levantadas, no sentido de que houve mudança fática após o oferecimento da denúncia e, portanto, consequente desnecessidade da custódia cautelar, considero suficientes e ainda presentes os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela decretação da prisão preventiva. Na hipótese, embora tenha havido o arquivamento quantos aos delitos previstos nos artigos 33 da Lei no 11.343/2006 e 17, § 1o, da Lei no 10.826/2003, o paciente foi acusado pela prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas interestadual e lavagem de dinheiro, envolvendo grupo criminoso composto por ao menos 16 pessoas atuantes em diferentes regiões administrativas do Distrito Federal e entorno. Conforme exposto na peça acusatória (ID 243385039, pág. 51, origem), o paciente desempenhava função crucial de operador financeiro especializado em movimentações de valores em espécie para empresas fictícias utilizadas na lavagem de dinheiro da organização. Apurou-se, ainda, ser um dos integrantes principais da organização criminosa, já tendo sido preso anteriormente na posse de arma de fogo, munições e drogas. Ademais, foi demonstrada sua atuação na comercialização de grande quantidade de drogas, movimentando mais de R$ 8,8 milhões, somente no período do afastamento do sigilo bancário, sem razão ou justificativa lícita. Portanto, há robustos indícios da participação do paciente nos crimes a ele imputados. Assim, verifica-se a presença de indícios de autoria e materialidade dos delitos atribuídos ao paciente, porquanto individualizadas de forma suficiente as condutas. Depreende-se, pois, a inexistência de ilegalidade na decisão questionada a ser corrigida liminarmente. No que importa ao periculum libertatis, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva, tendo em vista os elementos dos autos, diante de sua relação de liderança no grupo. Assim, a despeito das insurgências levantadas pela impetrante, percebe-se que ainda persistem os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela decretação da prisão preventiva. Acrescenta-se que a manutenção da prisãopreventivanão ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. No que diz respeito ao pleito subsidiário de aplicação de medidas alternativas à prisão, vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, providência diversa não emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Dessa forma, ausentes elementos aptos a evidenciar ilegalidade na segregação cautelar do paciente, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise no julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator